Tribunal: CARF
Processo: 10320.721196/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721196/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ADELAR ANTONIO SANDRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL.
Comprovado que o lançamento é relativo a NIRF cuja área foi desmembrada
em outros NIRFs, deve ser cancelada a inscrição do imóvel rural em razão da
duplicidade de inscrição cadastral, devendo, como consequência, ser
desconsiderado o lançamento efetuado sobre a área desmembrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721196/2009-57
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721196/2009-57

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 80/87, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 64/68, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/06, lavrado em 19/10/2009, relativo ao exercício de
2006, com suposta ciência do RECORRENTE em 28/10/2009, conforme AR de fls. 07/08.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 138.572,85 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03/04, o
contribuinte não comprovou: (i) a área de Área de Benfeitorias, e (ii) o valor da terra nua – VTN,
declarados em sua DITR.
Assim, a área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas a
Atividade Rural declarada (500 ha) foi integralmente glosada de acordo com o demonstrativo de
apuração do imposto devido de fl. 05. Tal circunstância, alterou o grau de utilização de 50,4%
para 48,6%, conforme tabelas abaixo (fl. 05):

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 6.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 40,00 por hectare. Deste
modo, o VTN foi ampliado de R$ 6.000,00 para R$ 554.168,00, conforme tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 36/37 em 25/11/2009,
acompanhada de documentos de fls. 38/57. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721196/2009-57

Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 28/10/2009 (fls. 06/07), o contribuinte apresentou em
25/11/2009 a impugnação de fls. 35/36, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 44/46, alegando, em síntese:
- discorda do lançamento suplementar do ITR/2006, por ter havido irregularidades na
inscrição indevida do citado imóvel com o NIRF 7.208.135-0 e 13.854,2 ha, pois
permaneceu com o requerente apenas a área de 1.000,5 ha (NIRF 5.702.371-9), após a área
total correta (13.125,0 ha) ter sido desmembrada em 1999, conforme descrito na certidão
anexada.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o
contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório e
no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão
em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 64/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência da propriedade informada na DITR/2006 ou a
imissão prévia pelo Poder Público na posse do imóvel, à época do respectivo fato gerador,
o contribuinte/interessado deverá ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária
correspondente.
DO VTN ARBITRADO E DA ÁREA DECLARADA COM BENFEITORIAS -
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas para o ITR/2006, por não ter sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/12/2014,
conforme AR de fls. 70/71, apresentou o recurso voluntário de fls. 80/87 em 23/01/2015.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721196/2009-57

Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, com mais detalhes acerca do suposto desmembramento do imóvel, e requereu a
realização de prova pericial.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade, entendo que
tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110 deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

PRELIMINAR – Matérias não impugnadas
De início, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade fiscalizadora
ter alterado o VTN, bem como glosado a área de benfeitorias declaradas, estas matérias não
foram objeto do recurso voluntário.
Em sua peça recursal, o RECORRENTE limita-se a reiterar os argumentos
apresentados em sua impugnação, que dizem respeito exclusivamente a sua suposta ilegitimidade
passiva, decorrente do desmembramento do imóvel denominado Fazenda Serra Grande, situado
no município de Mirador/MA.

MÉRITO
Segundo o RECORRENTE, a controvérsia em questão diz respeito a sua sujeição
passiva para sofrer a exação do ITR incidente sobre o imóvel denominado Fazenda Serra
Grande. No seu entender, ele não poderia responder pelo débito de ITR, porque o imóvel não lhe
pertence e nem jamais lhe pertenceu, tendo sido o lançamento ocasionado por simples erro do
contador no momento da inscrição do imóvel perante a receita federal (NIRF).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721196/2009-57

Em suas razões, alega que originalmente a Fazenda Serra Grande estava inscrita
na matrícula 776 do RGI de Mirador/MA, com a área total de 13.125,00 hectares (NIRF
7.208.135-0). Este imóvel, foi fracionado, dando origem aos imóveis Fazenda Serra Grande I, de
área de 1.000,05ha, inscrito na matrícula 919 (NIRF 5.702.360-3), e Fazenda Serra Grande II,
também de área de 1.000,05ha, inscrita na matrícula 920 (NIRF 5.702.371-9), também do RGI
de Mirador/MA, além de outros 7 imóveis. Contudo, no momento de abertura dos NIRF’s dos
imóveis resultantes do desmembramento da Fazenda Serra Grande, o contador havia, por lapso,
aberto uma inscrição englobando toda a área originária da Fazenda Serra Grande.
Segundo o RECORRENTE, a área da Fazenda Serra Grande estaria dividida da
seguinte forma (fls. 83):
Ademais, como já foi dito, O IMÓVEL COM ÁREA DE 13.125,00 HECTARES,
OBJETO DA MATRÍCULA 776, RGI DE MIRADOR(MA), foi adquirido por várias
pessoas (.1DILAR ANTONIO SANDRI E OUTROS), e teve a seguinte distribuição no
RGI daquele município:
MAT. 919 - ÁREA DE 1.000,05 - ADEI AR ANTONIO SANDRI — (doc 15/6)
MAT. 920- ÁREA DE 1.000,05 - ADELAR ANTONIO SANDRI — (doc 17)
MAT. 921 -ÁREA DE 999,65 - ADEL1R ROQUE SANDRI — ('doc 19)
MAT. 922 - ÁREA DE 999,55 - ONILDO TELEDO PEREIRA — (doc 21)
MAT. 923 - ÁREA DE 999,90 - ALCEO WALTER SANDRI — (doc 22)
MT. 924 - ÁREA DE 999,90 - ALCEO WALTER SANDRI — (doc 24)
MAT. 926 - ÁREA DE 501,00 - SANDRO LEMKE — (doe 26)
MAT. 931 - ÁREA DE 3.000,00 - ARLEI MARCOS SANDRI — (doe 28)
MAT. 930 - ÁREA DE 3.624,00 - ARLEI MARCOS SANDRI – ('doe 27)
Pois bem, observa-se das razões apresentadas que o RECORRENTE aduz que o
lançamento engloba área consideravelmente superior ao seu imóvel.
No caso, as nove certidões de fls. 100/113 atestam que os nove imóveis acima
mencionados, de fato, chegaram a ser matriculados sob a matrícula 776, às fls. 196 do Livro 2-C
de Registro Geral de Mirador/MA (o qual seria o registro anterior dos imóveis), e que em
setembro de 1999 foram matriculadas sob outros números; exceto o imóvel de matrícula 926
(Serra Grande 07), visto que a certidão de fl. 111 não especifica que a matrícula anterior foi a
matrícula 776, às fls. 196 do Livro 2-C de Registro Geral.
O RECORRENTE alega que a documentação acostada aos autos aponta que o
imóvel de NIRF 7.208.135-0 deu lugar a outros 9 imóveis, cada um com seu respectivo NIRF.
Ademais, afirma que entregou as DITRs relativas aos imóveis que passaram a lhes pertencer
após o desmembramento, quais sejam, os de NIRF 5.702.360-3 e de NIRF 5.702.371-9 (fls.
114/115), tendo também apresentado os respectivos Certificados de Cadastro dos mencionados
imóveis (de matrículas 919 e 920), conforme fls. 116/121.
A documentação acostada pelo RECORRENTE atesta que, de fato, uma série de
imóveis foi proveniente do imóvel de matrícula 776, às fls. 196 do Livro 2-C de Registro Geral
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721196/2009-57

de Mirador/MA. A despeito de não haver indicação de que o imóvel desmembrado seria o de
NIRF 7.208.135-0, o Memorial Descritivo de fls. 25/27 informa que o imóvel de matrícula 776,
às fls. 196 do Livro 2-C de Registro Geral de Mirador/MA, então denominado Fazenda Serra
Grande, possui área registrada de 13.125,00ha (próximo à soma das áreas dos 09 imóveis
citados, que perfaz 13.124,10ha) e área medida de 13.854,2733ha (exatamente a área objeto do
presente caso).
Assim, a documentação acostada corrobora a alegação do RECORRENTE, de que
o imóvel de NIRF 7.208.135-0 (objeto dos autos) seria, de fato, o imóvel de matrícula 776, às fls.
196 do Livro 2-C de Registro Geral de Mirador/MA, o qual foi desmembrado em outros 09
imóveis.
Sendo assim, há duplicidade de inscrição cadastral, já que os imóveis frutos do
desmembramento permanecem objeto de declaração específica, conforme atestou a DRJ de
origem ao afirmar que “tanto a área de 1.000,5 ha (NIRF 5.702.3719), a única que teria
permanecido como propriedade do requerente após o desmembramento da área total, como o
imóvel questionado (NIRF 7.208.1350) com 13.854,2 ha, foram declarados em seu nome para o
ITR/2006 e exercícios posteriores” (fls. 67/68).
No caso, entendo que o lançamento contempla área comprovadamente objeto de
outros NIRFs, devendo ser desconsiderado o presente lançamento por irregularidade cadastral
(duplicidade).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital